Tribunal: TJSP
Processo: 2167540-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Consignação em pagamento. Concessão da tutela de urgência para que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome da parte devedora nos cadastros restritivos de crédito, sem excepcionar, contudo, a posse do veículo objeto do contrato firmado entre as partes. Depósito das parcelas vencidas e vincendas, no prazo de dez dias, no valor que a devedora entende devido,

Ementa:
Agravo de instrumento. Consignação em pagamento. Concessão da tutela de urgência para que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome da parte devedora nos cadastros restritivos de crédito, sem excepcionar, contudo, a posse do veículo objeto do contrato firmado entre as partes. Depósito das parcelas vencidas e vincendas, no prazo de dez dias, no valor que a devedora entende devido, demonstrado por memória pormenorizada do cálculo, sob pena de revogação imediata da tutela de urgência.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167540-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ORLANDO
DE ARRUDA CAMPOS, é agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167540-44.2020.8.26.0000 -Voto no 44838 - Silvio
2
VOTO No: 44838
AGRV.No: 2167540-44.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Ana Lúcia Xavier Goldman
AGTE. : Orlando de Arruda Campos
AGDO. : Bando Bradesco Financiamento S/A
Agravo de instrumento. Consignação em pagamento.
Concessão da tutela de urgência para que a instituição
financeira se abstenha de inscrever o nome da parte
devedora nos cadastros restritivos de crédito, sem
excepcionar, contudo, a posse do veículo objeto do
contrato firmado entre as partes. Depósito das parcelas
vencidas e vincendas, no prazo de dez dias, no valor que a
devedora entende devido, demonstrado por memória
pormenorizada do cálculo, sob pena de revogação
imediata da tutela de urgência.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida à fl. 71, dos autos principais digitais, que concedeu os
benefícios da justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência, do qual se
insurge o agravante sob a fundamentação de que se faz necessário a concessão de
efeito suspensivo ao presente recurso, bem como seja provido para que seja
determinado às entidades provedoras ou mantenedoras de bancos de dados ou
cadastros de credito e consumo, como o SPC, o SERASA, Cartório de Protestos e
similares, para que se abstenham de inscrever ou registrar quaisquer restrições de
caráter comercial/creditícios, em nome do agravante, com relação ao contrato de
alienação fiduciária que aqui se discute ou, havendo já o referido registro, que sejam
excluídos ou suspensos até o julgamento final desta lide, imprescindível para que o
agravante não sofra sérios prejuízos.
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado no efeito
suspensivo, dispensadas as informações e respondido (fls. 111/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167540-44.2020.8.26.0000 -Voto no 44838 - Silvio
3
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, assiste
razão ao recorrente.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil reformulou o
sistema de tutela judicial fundada em cognição sumária, unificando em um mesmo
regime geral, denominado de “Tutela Provisória” (Título I, do Livro V, da Parte Geral
do Novo Código de Processo Civil artigos 294 e seguintes), os antigos institutos da
antecipação dos efeitos da tutela e da tutela cautelar.
No que tange à tutela de urgência (artigos 300 a 310), ora
perseguida, a nova lei de ritos estabeleceu que caberá sua concessão quando
restarem demonstrados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado,
bem como evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo
300, do Novo Código de Processo Civil).
Com efeito, a simples alegação de cobrança abusiva de
encargos, mediante a apresentação de prova unilateral, não autoriza, por si só, a
conclusão de sua irregularidade, que dependerá de instrução probatória em
contraditório, com realização de eventual prova pericial contábil.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, todavia, haja
vista que o requerente confessa a dívida e demonstra a intenção de realizar o
depósito das parcelas (fl. 20, dos autos principais digitais), é caso de deferimento da
tutela de urgência que autorize a exclusão ou abstenção da inscrição de seu nome
nos cadastros de inadimplentes, mediante o depósito das parcelas vencidas e
vincendas no valor que entende devido, demonstrado por memória pormenorizada do
cálculo (artigo 330, §2o, do Novo Código de Processo Civil), no prazo de dez dias,
sob pena de revogação imediata da medida.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou
entendimento de que para concessão de medida de urgência em tais casos, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167540-44.2020.8.26.0000 -Voto no 44838 - Silvio
4
necessária a presença três elementos concomitantemente: “a) que haja ação
proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que
haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na
aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de
parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste
caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado” (Resp 527.618-RS Segunda
Turma relator Ministro César Asfor Rocha, j. 22-10-2003, v.u).
Por outro lado, não medra a pretensão de ser mantido na
posse do veículo até a solução do processo. O depósito de valor inferior ao pactuado
foi deferido por conta e risco da consumidora. A sua abrangência não exclui,
naturalmente, o direito constitucional de ação que é deferido à instituição financeira
(artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal) para inclusive pedir, se for o caso, a
apreensão do veículo sob o fundamento de que descumprido o contrato de mútuo
avençado entre as partes, à época.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para permitir os
depósitos das parcelas devidas, vencidas e vincendas, no montante incontroverso
devidamente quantificado (artigo 330, §2o, do Novo Código de Processo Civil), em
dez dias, sob pena de revogação imediata desta tutela, sendo vedada a inscrição do
nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, enquanto ocorrerem os
depósitos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167540-44.2020.8.26.0000 -Voto no 44838 - Silvio
5
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica